Tribunal: STF
Processo: RE 88137
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-23
Data de publicação: 1979-03-23

Ementa:
EMENTA: FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROMOÇÃO POR ANTIGIDADE. NÃO

É INCONSTITUCIONAL LEI QUE CONSIDERA A CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO
COMO CRITÉRIO COMPLEMENTAR AO DO TEMPO DE SERVIÇO NA CLASSE INICIAL,
PARA A APURAÇÃO DA ANTIGUIDADE.
           RECURSO NÃO CONHECIDO.